Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600155-25.2021.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0600155-25.2021.6.16.0143
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600155-
25.2021.6.16.0143 que, nos termos do art. 45, inciso III, c/c art.48 da Resolução do TSE nº
23.604/2019 e artigo 37, caput,da Lei nº 9.096/95, julgou desaprovadas as contas do Partido
Republicanos do municipio de Cascavel-PR, relativas ao exercício financeiro de 2020, e determinou
a aplicação de sanção de multa no patamar de 10% sobre o valor apontado como irregular,
totalizando R$ 1.067,34, pelo período de 06 (seis) meses, a partir do trânsito em julgado, por meio
de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário ao órgão sancionado, limitado a,
no máximo, 50% do valor mensal, e atentando-se que, inexistindo repasse futuro, ou sendo
insuficiente, que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente
pela agremiação municipal ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), utilizando-se recursos próprios, e a devolução ao Erário, relativa ao recebimento de
recursos de origem não identificados, no valor total de R$ 10.673,48, devidamente atualizado nos
termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.709/2022 e da Instrução Normativa - TCU nº
71, de 28 novembro de 2012 e o disposto no artigo 14 da Resolução TSE n.º 23.604/2019. (Prestação
de Contas Anual do Partido Republicanos do municipio de Cascavel-PR, relativas ao exercício
financeiro de 2020, julgadas desaprovadas pelos seguintes motivos: o valor declarado como
despesas eleitorais pagas com recursos do Fundo Partidário na prestação de contas anual (R$
1.004,27) diverge do que foi declarado no processo PCE n.º 0600757-50.2020.6.16.0143 (R$
4.349,59), situação que acarretou prejuízo para análise das contas do partido; transferências
bancárias realizadas no dia 10/09/2020, no valor de R$ 10.160,17, na conta destina à movimentação
de recursos do Fundo Partidário (33.493-6) e no valor de R$ 513,31, na conta destinada ao Fundo
Partidário-Mulher (35.979-3), sem contraparte identificada, não foram declaradas na prestação de
contas, razão pela qual configuraram recursos de origem não identificadas, nos termos do artigo
13, parágrafo único, inciso I, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.604/2019 e correspondem a 6,24%
do total de recursos declarados pelo partido; e inobservância ao artigo 18, §§ 4º e 5º, quanto ao
pagamento das despesas de valor R$ 377,20 e R$ 606,00 de fornecedores distintos, realizado
através do cheque 12, no valor de R$ 983,22, compensado na conta 334936 do Fundo Partidário).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)

ANDRE ALVES DE DEUS (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724070
19/09/2023
22:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.498

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600155-25.2021.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: REPUBLICANOS - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: ANDRE ALVES DE DEUS
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. DIVERGÊNCIA NAS DESPESAS ELEITORAIS
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E
ELEITORAL. ANÁLISE DA IRREGULARIDADE COM DEMAIS
FALHAS APONTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO
D E R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE
6,33% DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECLARADAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PAGAMENTO DE DESPESAS
REALIZADAS COM FORNECEDORES DISTINTOS COM O MESMO
CHEQUE. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 0,6% DAS DESPESAS DECLARADAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 43724070 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

1. A divergência nas despesas eleitorais declaradas na prestação de
contas anual e eleitoral deve ser analisada com as demais falhas
apontadas na decisão recorrida, nos termos do artigo 45, inciso IV, §
3º, da Resolução TSE 23.604/2019.

2. O recebimento de doações financeiras pelo partido político sem a
devida identificação da contraparte, configura o recebimento de
recurso de origem não identificada, impondo ao prestador o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. Irregularidade que
corresponde a aproximadamente 6,33% das receitas financeiras
declaradas. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

3. o pagamento de dois fornecedores distintos, com a mesma folha de
cheque, trata-se de irregularidade grave por contrariar o disposto no
artigo 18, §§ 4º e 5º da Resolução TSE nº 23.604/2019, bem como por
ter efetuado com recursos provenientes do Fundo Partidário.
Irregularidade que corresponde a 0,6% das despesas declaradas.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. Afastamento da aplicação da
multa de R$ 1.067,34.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Republicanos de Cascavel, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou desaprovadas suas contas partidárias,
relativas ao exercício financeiro de 2020, determinou o recolhimento do valor de R$
10.673,48 ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de recursos de origem não
identificada, e aplicou a sanção de multa ao prestador, no valor de R$ 1.067,34 (10%
sobre o valor apontado como irregular), com fundamento no artigo 45, inciso III, c/c artigo
48, ambos da Resolução do TSE nº 23.604/2019 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95.
Num. 43724070 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

Em suas razões recursais (ID 43683140), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) as falhas relativas ao registro de movimentações financeiras no SPCA não
prejudicam a transparência e a confiabilidade das contas, sendo, portanto, descabida a
desaprovação das contas em razão dessa irregularidade meramente formal; b) restou
demonstrado que as transferências dos valores de R$ 10.160,17 e de R$ 513,31,
verificadas nas contas bancárias da agremiação partidária, tratam-se de operações
internas realizadas por equívoco pelo banco, não configurando, portanto, o recebimento
de recursos de origem não identificada pelo partido político; c) os supostos recursos de
origem não identificada perfazem o total de 6,24% dos recursos declarados pelo
prestador, possibilitando, desse modo, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e d) a irregularidade
cometida no pagamento de dois fornecedores distintos com um único cheque foi
reconhecida pelo prestador, restando demonstrada, assim, a sua boa-fé e ausência de
dolo, não podendo a referida inconsistência culminar na desaprovação das contas, mas
na sua aprovação, ainda que com ressalvas. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas, as
contas partidárias e para que sejam afastadas a aplicação da multa, no valor de R$
1.067,34, bem como a determinação do recolhimento de R$ 10.673,48 ao Tesouro
Nacional, em razão da ausência de lançamentos irregulares pelo prestador, conforme se
demonstrou.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
pelo não provimento do recurso eleitoral interposto, sob o fundamento de que as
irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. (ID 43699191)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

A prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação.
Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Num. 43724070 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

A análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade –
garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e
arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação do recurso eleitoral
interposto pelo prestador.

c) Da Pretensão Recursal

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas partidárias referentes
ao exercício financeiro de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei 9.096/1995 e pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas partidárias, relativas ao exercício financeiro de 2020, a
determinação do recolhimento do valor de R$ 10.673,48 ao Tesouro Nacional, em razão
do recebimento de recursos de origem não identificada e a aplicação de multa ao
prestador, no valor de R$ 1.067,34 (10% sobre o valor apontado como irregular), com
fundamento no artigo 45, inciso III, c/c artigo 48, ambos da Resolução do TSE nº
23.604/2019 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95.

c.1) Da Divergência na Declaração de Despesas Eleitorais Realizadas
com Recursos do Fundo Partidário na Prestação de Contas Anual e na
Prestação de Contas Eleitoral

No parecer técnico (ID 43683066), apontou-se a divergência de R$ 3.345,32
entre o total de despesas eleitorais declaradas no Sistema de Prestação de Contas Anual
– SPCA (R$ 1.004,27) e no extrato de prestação de contas eleitoral (4.349,59).

Apesar de devidamente intimado, o partido político não prestou
esclarecimentos sobre a irregularidade apontada.

A inconsistência foi mantida no parecer conclusivo. (ID 43683107)

Num. 43724070 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

Intimada do parecer conclusivo, a agremiação partidária informou que a
referida irregularidade ocorreu em razão de um equívoco no registro dos lançamentos
contábeis na prestação de contas anual, requerendo, assim, a reabertura do SPCA para
efetuar a devida correção. (ID 43683112)

O pedido de reabertura do SPCA foi indeferido pelo juízo de primeiro grau,
com fundamento no artigo 40 da Resolução TSE nº 23.604/2019[1], bem como em razão
de ter sido oportunizada, em momento anterior, a manifestação do prestador sobre a
referida impropriedade, não tendo, contudo, prestado esclarecimentos. (ID 43683115)

Nas razões recursais, o partido político asseverou que houve um erro
meramente formal no preenchimento dos seus lançamentos contábeis no SPCA, não
prejudicando, desse modo, a transparência e a confiabilidade das contas. (ID 43683140)

A propósito da prestação de contas partidária, os artigos 29, §1º, inciso IX e
45, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõem que:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos
juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes
informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

[...]

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;

[...]

Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza
formal, falhas ou ausências irrelevantes;

III - pela desaprovação, quando:

a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;

b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que trata o
art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão
partidário; ou

c) verificado que a declaração de que trata o § 4º do art. 28 não corresponde à
verdade.

IV - pela não prestação, quando:
Num. 43724070 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou

b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.

§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29, §§
1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se do processo
constarem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência
verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua
aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.

§ 3º Erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não
comprometam o conhecimento da origem das receitas nem a destinação das
despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art. 37, § 12, da Lei nº
9.096/95).

Como se vê, as informações enviadas pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual – SPCA possibilitam a efetiva análise das contas pela Justiça Eleitoral, no entanto
os erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, não
comprometam a análise das receitas auferidas e dos gastos efetuados, não devem
acarretar a desaprovação das contas.

Desse modo, considerando que o prestador deixou de solicitar, no momento
oportuno, a correção dos lançamentos das despesas eleitorais no SPCA, a irregularidade
deve ser analisada com as demais falhas apontadas na decisão recorrida.

c.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer técnico (ID 43683066), foram apontadas as seguintes
irregularidades: a) transferência bancária, no valor de R$ 10.160,17, efetuada em favor da
agremiação partidária, na conta destinada à movimentação dos recursos provenientes do
Fundo Partidário, sem, contudo, ser identificada a origem dos recursos auferidos, e b)
transferência bancária, no valor de R$ 513,31, realizada em favor do partido político, na
conta destinada à movimentação dos recursos provenientes do Fundo Partidário - Mulher,
sem, todavia, ser identificada a origem dos recursos recebidos.

Intimado para manifestação, o recorrente explanou que pode-se observar que
os valores de R$ 10.160,17 e de R$ 513,31 entraram e saíram das contas do prestador
no mesmo dia, conforme extratos apresentados, não se tratando, portanto, de doações
recebidas. (ID 43683082)

No parecer conclusivo foram mantidas as referidas impropriedades, com a
Num. 43724070 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

manifestação pela desaprovação das contas. (ID 43683107)

Aberta vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
das contas. (ID 43683121)

Após as análises do Setor Técnico e do Ministério Público Eleitoral, as contas
foram julgadas desaprovadas, tendo sido determinada a restituição do montante de R$
10.673,48 ao Tesouro Nacional e a aplicação de multa no valor de R$ 1.067,34 (10%
sobre o valor apontado como irregular), com fundamento no artigo 45, inciso III, c/c o
artigo 48, ambos da Resolução do TSE nº 23.604/2019.

Sobre o recebimento de recursos de origem não identificada, os artigos 13 e
14, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, estabelecem:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer
outra razão, não sejam identificados;

II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou
no CNPJ informado; e

III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente
não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam
produtos da sua atividade.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário.

Como se vê, o recebimento de recursos, sem a devida identificação do
doador, caracteriza o recebimento de recurso de origem não identificada, impondo ao
partido político o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão recorrida,
Num. 43724070 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

sustentando que não recebeu recursos de origem identificada no exercício financeiro de
2020 e que as duas transferências ocorridas nas suas contas destinadas à movimentação
de recursos do Fundo Partidário Ordinário e do Fundo Partidário Mulher, nos valores de
R$ 10.160,17 e de R$ 513,31, respectivamente, não se tratam de movimentações de
dinheiro, mas de operações internas, realizadas de forma equivocada pelo banco, pois os
referidos valores apenas entraram e saíram das contas, sem a efetiva utilização dos
recursos pelo recorrente. (ID 43683140)

Nada obstante as explanações do recorrente, da análise dos extratos
bancários das contas destinadas às movimentações financeiras dos recursos do Fundo
Partidário Ordinário e do Fundo Partidário Mulher (ID 43683069 e ID 43683070), verifica-
se que foram feitas duas transferências financeiras ao partido político, no montante de R$
10.160,17 e de R$ 513,31, sem registro de estorno dos referido valores e sem a devida
identificação dos doadores.

Observa-se, ainda, que a Nota Explicativa apresentada pelo Banco Bradesco
(ID 43683144) não esclarece a origem do valor de R$ 10.167,17 na conta bancária do
recorrente, além de não fazer qualquer menção à transferência do valor de R$ 513,31 ao
partido político.

Desse modo, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada pelo recorrente, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I, alínea a, da
Resolução TSE n.º 23.604/2019, devendo ser recolhido o montante de R$ 10.673,48 (R$
10.160,17 + R$ 513,31) ao Tesouro Nacional.

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com
recursos de origem não identificada corresponde a aproximadamente 6,33% do total das
receitas financeiras declaradas pelo recorrente (R$ 168.363,77 – ID 43683067),
autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

c.3) Das Despesas Irregulares Efetuadas com Recursos Provenientes do
Fundo Partidário

No parecer técnico, apontou-se que não foi identificada na presente
prestação de contas, a despesa paga com o cheque nº 12, no valor de R$ 983,22. (ID
43683066)

Intimada para manifestação, a agremiação partidária aduziu que foram pagas
duas despesas com o referido cheque, efetuadas com fornecedores distintos, no
montante de R$ 377,20 e de R$ 606,02. (ID 43683082)

Quanto ao pagamento das despesas partidárias, o artigo 18, §§ 4º e 5º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, determina que:

Num. 43724070 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

[...]

§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado
ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.

§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de uma
operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física ou
jurídica.

Como se vê, as despesas partidárias devem ser pagas com a emissão de
cheque nominativo cruzado ou por transação bancária, que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário.

Nas razões recursais, a agremiação partidária alegou que por um equívoco o
pagamento foi realizado a dois fornecedores distintos. Porém, o Recorrente em todos os
momentos afirmou o equívoco cometido, o que demonstra a boa -fé e a ausência de dolo
do Recorrente em cometer qualquer suposto ato ilícito. (ID 43683140)

Nada obstante as explanações do recorrente, o pagamento de dois
fornecedores distintos, com a mesma folha de cheque, trata-se de irregularidade grave
por contrariar o disposto no artigo 18, §§ 4º e 5º da Resolução TSE nº 23.604/2019, bem
como por ter efetuado com recursos provenientes do Fundo Partidário.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PRTB – DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA
VINCULAÇÃO DESTES COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. REITERADA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO PARA INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO DA
MULHER NA POLÍTICA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NÃO
REPASSADOS ÀS DEMAIS ESFERAS DA AGREMIAÇÃO. FALHAS GRAVES.
IRREGULARIDADES QUE, DECOTADO O MONTANTE OBJETO DA ANISTIA
CONCEDIDA PELA EC nº 117/2022, TOTALIZAM R$ 1.535.612,60, EQUIVALENTE A
32,44% DO TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS. FALHAS GRAVES.
COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO E DO
CONTROLE SOCIAL. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

4.5. Pagamentos de diversas despesas com cheque "guarda–chuva"

Num. 43724070 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

4.5.1. Consoante dispõe o art. 18, § 4º, da Res.–TSE nº 23.464/2015, os gastos
partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou
por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário.

4.5.2. No caso, o partido fez uso de uma única folha de cheque para efetuar vários
pagamentos, circunstância que, além de contrariar a forma prescrita na legislação,
prejudica a fiscalização dos recursos públicos aplicados. Irregularidade mantida.

[...]

(Acórdão de 19/04/2022, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, DJE:
11/05/2022)

Ressalta-se que o valor dos gastos irregulares corresponde a
aproximadamente 0,6% do total das despesas financeiras declaradas pelo recorrente (R$
162.825,84 – ID 43683067), autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, considerando o percentual diminuto das irregularidades
cometidas pelo recorrente, devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao presente caso, para o fim de aprovar as contas com ressalvas, afastar a
aplicação de multa no valor de R$ 1.067,34, devendo ser mantida a respeitável sentença
no tocante à determinação do recolhimento do valor de R$ 10.673,48 ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada pela
agremiação partidária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PELO PROVIMENTO
PARCIAL do recurso, para APROVAR COM RESSALVAS as contas do recorrente,
afastar a aplicação de multa no valor de R$ 1.067,34, devendo ser mantida a respeitável
sentença no tocante à determinação do recolhimento do montante de R$ 10.673,48 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I, alínea a, artigo 14 e
do artigo 45, inciso II, todos da Resolução 23.604/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 40. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado, nesta
ordem: I - às partes, primeiro ao impugnante depois ao impugnado, se houver, ou apenas
Num. 43724070 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600155-25.2021.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: REPUBLICANOS -
CASCAVEL - PR - MUNICIPAL, RENATO DA SILVA, ANDRE ALVES DE DEUS - Advogado
dos RECORRENTES: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

ao partido político e aos respectivos responsáveis no caso de prestações contas não
impugnadas, para o oferecimento de razões finais, no prazo de 5 (cinco) dias; e II - ao
Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer como fiscal da lei, no prazo de 5
(cinco) dias. Parágrafo único. Não será admitida a juntada de documento pelos
requerentes após a emissão do parecer conclusivo da unidade técnica dos tribunais ou do
responsável pelo exame nos Cartórios Eleitorais, ressalvado o documento novo, na forma
do art. 435 do Código de Processo Civil , hipótese em que o prazo prescricional será
interrompido.

Num. 43724070 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:21:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922210976800000042683537
Número do documento: 23091922210976800000042683537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:12:11